Tribunal: STF
Processo: ARE 805407
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. DETRAN. Centros de Formação de Condutores. Reajuste anual. Portarias 26/2009 e 70/2002. Matéria infraconstitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.